Tribunal: TJMT
Processo: 0003497-14.2017.8.11.0044
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003497-14.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA - CNPJ: 04.971.947/0001-09 (APELANTE), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA - CPF: 949.601.861-00 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), LUCIA MARIA ALVES FERREIRA - CPF: 502.749.611-72 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL –– PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – TRANSTORNO MENTAL – PERÍCIA ATESTANDO DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL – APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE – PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL DE REGÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 14, da Lei Municipal 181/2006, que dispõe acerca do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Município de Paranatinga/MT, o servidor que vier a ser acometido de alienação mental que o incapacite para o serviço terá direito à aposentadoria com proventos integrais.

Desse modo, se os documentos demonstram que a apelada está acometido de transtorno grave e permanente incapacitante, de rigor o reconhecimento ao direito de obter a aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais, à luz da normativa de regência.

A alienação mental, para fins de aposentadoria por incapacidade com proventos integrais, não é decorrente de uma patologia específica, uma vez que reflete o estado de “
alteração completa ou considerável da personalidade, comprometendo gravemente os juízos de valor e de realidade, bem como a capacidade de entendimento e de autodeterminação, tornando o indivíduo inválido total e permanentemente para qualquer trabalho
” (Portaria 797 MPOG, de 22/03/2010).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos de Paranatinga – Paranatinga-PREV
, em face da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, na Ação de Conversão de Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez proposta por
Lúcia Maria Alves de Campos Miranda
, julgou procedente o pleito para condenar a requerida a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez com proventos integrais “
efetuando o pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidas a partir da cessação do auxílio-doença, descontados valores pagos a título de benefícios inacumuláveis, observados a eventual prescrição quinquenal
”.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em suma, que o juízo
a quo
, deixou de considerar que para a concessão de aposentadoria por invalidez, imprescindível que a patologia esteja prevista no rol taxativo da legislação de regência, o que não se deu no caso concreto.

Sustenta que, diante de análise do laudo pericial, contata-se que a servidora estava acometida pela patologia do
“
Transtorno Depressivo Recorrente,
conforme
CID 10 – F 33.2
e
Infarto

Cerebral não Especificado
, conforme
CID 10 – I 63.9
”
o que evidencia que a apelada “
não se enquadra
nas doenças inseridas no rol do art. 14, da Lei Municipal n.º 181/2006,

fazendo jus à concessão do benefício pleiteado com proventos proporcionais ao tempo de

contribuição
” e não com proventos integrais como estabelecido na sentença.

Por fim, insurge-se quanto aos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, ao argumento de que a imposição de tal montante acarretará impacto nas contas públicas.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso, para que a aposentadoria por invalidez seja concedida com proventos proporcionais (Id. 127675509, fl. 19).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 127675512).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 128345180)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Ressai dos autos, que
Lucia Maria Alves de Campos propôs ação de beneficio previdenciário (conversão de

auxilio-doença em aposentadoria por invalidez) contra o Fundo Municipal de Previdência Social dos

servidores de Paranatinga,

Paranatinga-PREV, sendo que tal súplica se mostrou exitosa, uma vez que a sentença fora julgada procedente.

Contra tal decisão, o Paranatinga-PREV interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo em síntese, que a doença que acomete a servidora apelada não está expressamente prevista na legislação previdenciária municipal, de modo que não há que se falar em concessão de aposentadoria por invalidez com pagamento de proventos integrais.

Sem razão o recorrente.

Sem maiores delongas, a Lei nº 181 de 2006 que dispõe sobre o regime próprio de previdência social do Município de Paranatinga/MT, em seu artigo 12, inciso I, colaciona que:

“
Art. 12. Os servidores abrangidos pelo regime do PARANATINGA-PREV serão aposentados:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional
ou doença grave, contagiosa ou incurável
, especificadas no art. 14:
”

In casu
, observo dos autos que a avaliação médica teve resultado de incapacidade
total
e
permanentemente
, por doença grave e incurável (Id.
127675482
, fls. 01 a 13), conforme exigido em lei, nos seguintes termos:

“
12 - Se esta incapacidade é permanente?

R: Sim.

13 - Se esta incapacidade é total??

R: Sim.

(...)

21 – A autora, com avançada idade, sem conhecimento técnico, e com todas essas patologias

incapacitantes tem chance de ser reabilitada em outra função em nosso competitivo mercado

de trabalho?

R: A incapacidade é total e permanente, não acredito em possibilidade de reabilitação
”.

Consta ainda do Laudo Pericial, que a Servidora possui Diagnóstico de
“Episódios depressivos CID 10 F32; Transtorno depressivo recorrente CID-10 F33; e Acidente Vascular Cerebral CID I 64
” (Id. 127675482, fl.11).

Dessa forma, evidente que 2 (duas) das 3 (três) doenças que acometem a servidora apelada, estão previstas no art., 14 da Legislação de regência, mais precisamente englobadas no termo “alienação mental” observemos:

“
Art. 14. O segurado, quando acometido de tuberculose ativa,
alienação mental
, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteite deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida - AIDS, contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina especializada) ou quando vítima de acidente do trabalho ou moléstia profissional que o invalide para o serviço, terá direito à aposentadoria integral
”.

Desse modo, infere-se que o diploma legal se limitou apenas a indicar o termo genérico “
alienação mental
”, até mesmo porque não se afigura razoável pretender que o legislador possa selecionar e catalogar todas as doenças consideradas pela medicina como transtornos mentais e comportamentais que invalidam para o serviço, máxime diante da dinâmica da ciência médica e dos diferentes espectros de gravidade que cada patologia pode apresentar no indivíduo.

Nesse contexto, deduz-se que a alienação mental, para fins de aposentadoria por incapacidade com proventos integrais, não é decorrente de uma patologia específica, uma vez que reflete o estado de “
alteração completa ou considerável da personalidade, comprometendo gravemente os juízos de valor e de realidade, bem como a capacidade de entendimento e de autodeterminação, tornando o indivíduo inválido total e permanentemente para qualquer trabalho (Portaria 797 MPOG, de 22/03/2010
)” (TRF 3ª Região, Órgão Especial, MS 0013142-03.2010.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Carlos Muta, julgado em 14/3/12, e-DJF3 Judicial 1 Data:20/3/12).

Vale dizer, “
a alienação mental não constitui, de fato, uma doença em seu sentido estrito, mas um estado cuja constatação depende, antes de tudo, de um
diagnóstico médico específico e afirmativo, que primeiro reconheça a existência de uma moléstia e depois, principalmente, a sua conformação à hipótese legalmente estabelecida
”
(TRF-3, Órgão Especial, MS 0013142-03.2010.4.03.0000, Relator Desembargador Federal Carlos Muta, julgado em 14/03/2012, e-DJF3 Judicial 1 Data: 20/03/2012).

Assim, tem-se que as perícias médicas realizadas e anexadas, aliadas aos demais elementos dos autos, revelam que a apelada se encontra acometida por doença grave incapacitante, que implica em alienação mental, de modo que deve lhe ser assegurada a aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais.

Nesse sentido, reproduz-se julgados desta Corte de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE - PROVENTOS PROPORCIONAIS - INTERDIÇÃO JUDICIAL - INCAPACIDADE CIVIL ABSOLUTA - EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE COM SINTOMAS PSICÓTICOS (CID 10 F.32.3) - DOENÇA INCAPACITANTE GRAVE E INCURÁVEL - ART. 213, §1º DA LCE Nº 040/90 - A NORMA NÃO INDICA QUE A EXPRESSÃO “ALIENAÇÃO MENTAL” SE REFIRA A DETERMINADA PATOLOGIA - TAXATIVIDADE INOCORRENTE - ART. 40, §1º, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS - SENTENÇA RATIFICADA. A Lei Complementar Estadual nº 04/90 em nenhum momento indica que a expressão “alienação mental” nela contida se refira a determinada patologia que incapacite seu portador para todos os atos da vida civil, portanto, não se opera taxatividade no particular aspecto. “A alienação mental não constitui, de fato, uma doença em seu sentido estrito, mas um estado cuja constatação depende, antes de tudo, de um diagnóstico médico específico e afirmativo, que primeiro reconheça a existência de uma moléstia e depois, principalmente, a sua conformação à hipótese legalmente estabelecida". (TRF-3, Órgão Especial, MS 0013142-03.2010.4.03.0000). Equivaleria fazer tábula rasa ao art. 40, §1º, I da CF, entender que o servidor tido incapaz total e permanentemente para a sua função à conta de doença grave e incurável, motivo de sua interdição judicial, não tenha direito ao benefício de proventos integrais para mitigar o infortúnio da invalidez, que é o escopo do comando constitucional. (MS 131989/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDORA PÚBLICA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE - PROVENTOS PROPORCIONAIS - TRANSTORNO DE HUMOR - MOLÉSTIA GRAVE E INCURÁVEL - LEI N. 8.112/90 C/C ART. 40, §1º, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS - JUROS DE MORA - CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - ART. 41-A DA LEI 8.213/91 - ADIN Nº 4357 E ENTENDIMENTO DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE - EXCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS - SÚMULA 111/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.O "Transtorno de Humor” consta no “Capítulo V - Transtornos mentais e comportamentais”, CID-10, o que autoriza enquadrá-lo como doença grave incapacitante e incurável, pois acarreta episódios maníacos e depressivos, inserindo-se sob tal título no rol previsto no art. 186, inciso I e §1º, da Lei n. 8.112/90. 2. O art. 40, §1º, I, da Constituição Federal, distingue que nas hipóteses em que a aposentadoria por invalidez advier de “acidente em serviço, moléstia profissional, ou doença grave, contagiosa ou incurável, prevista em lei”, o servidor aposentado fará jus ao valor da remuneração que perceberia caso estivesse na ativa. 3. A teor do art. 436 do CPC, o magistrado “não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos” (REsp. 217. 847/PR), até porque a função de tal prova é apenas nortear o livre convencimento do juiz. 4.“A declaração de inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do artigo 5º da Lei n. 11.960/09 (ADI n. 4.425/DF) impõe que se fixe o INPC como índice de correção monetária nas demandas que tratam de benefícios previdenciários diante de previsão específica no artigo 41-A da Lei n. 8.213/91" (AgRg no REsp 1427958/SC, j. 27/05/2014). 5. Efeito da ADI nº 4.357/DF - que declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei 11.960/09 e da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” contida no § 12, do art. 100, da CF - a partir de 30/06/2009, aplicam-se nas condenações contra a fazenda pública, exceto nas causas de natureza tributária, juros de mora correspondentes aos da caderneta de poupança. A fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos critérios da equidade e proporcionalidade. Por aplicação da Súmula 111/STJ, excluem-se do cálculo dos honorários as parcelas vencidas após a prolação da sentença. (Apelação / Remessa Necessária 111638/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 21/10/2014).

Dessa forma, evidente que a sentença proferida pelo juízo a quo, harmoniza-se com a moderna jurisprudência, razão pela qual deve ser mantida neste ponto.

Por fim, no que se refere à condenação de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez) por cento sobre as prestações vencidas, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, tenho que mais uma vez escorreita o decisum proferido pelo juízo
a quo,
uma vez que a fixação se deu em estrita observância aos ditames do art. 85 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e por via de consequência, determino a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre as prestações vencidas, em razão do revés recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023